Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001783-61.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (PACIENTE), MATHEUS NUNES SANTOS - CPF: 075.669.191-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA - CPF: 088.421.761-25 (PACIENTE), MATHEUS NUNES SANTOS - CPF: 075.669.191-56 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO
– LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA –
1. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA QUE RESTOU PREJUDICADO
– DISPENSA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU –
2.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA –
AVENTADA OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA AO TOMAR CONHECIMENTO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS TRATOS PERPETRADA EM FACE DOS PACIENTES
– INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGULAR QUE SE MOSTROU DILIGENTE NA APURAÇÃO DOS FATOS E CONSTATOU A NÃO OCORRÊNCIA DE ATOS ANÁLOGOS AO CRIME DE MAUS TRATOS –
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA OCORRÊNCIA EM
HABEAS CORPUS
– REVOLVIMENTO DE PROVAS IMCONPATÍVEL COM A VIA ELEITA
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– 3.
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Apreciação da tese defensiva que buscava a exoneração do pagamento de fiança restou prejudicada, tendo em vista que a autoridade judiciária de primeiro grau isentou os pacientes da quitação da caução
outrora estipulada
.

2. O relato, pelos pacientes, da suposta prática de maus tratos pelos policiais militares no momento das prisões, não evidencia a alegada omissão da autoridade impetrada pelo simples fato da não comunicação do ocorrido à Corregedoria da Polícia Militar, sobretudo quando o magistrado da instância singela age de forma diligente, e conclui a não ocorrência de excesso pelos agentes de segurança. Ademais, inviável a apreciação da ocorrência de maus tratos por este Tribunal de Justiça, tendo em vista que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que os mantém recolhidos ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por terem, em tese, sido
beneficiados com a liberdade provisória
após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 180,
caput
, do Código Penal.

O i. Defensor Público inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia
06/02/2022
e, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foram
agraciados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida
de ofício
pelo MM. Juiz Plantonista
no valor de
05 (cinco) salários-mínimos
, ou seja R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais),
para cada um dos segregados
; nada obstante ambos estejam em evidente situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse contexto, assevera que conquanto tenham sido agraciados com a liberdade provisória clausulada ao pagamento de caução em 06/02/2022, ou seja, há mais de 03 (três) dias, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
referido montante não havia sido quitado por ausência de condições econômicas
, estando os favorecidos nessa ordem submetidos ao cárcere provisório desde então, nada obstante
inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Em reforço, aduz que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção dos beneficiários deste
writ
, principalmente porque as condições financeiras destes se mostram precárias, haja vista que ambos os flagrados se dizem hipossuficientes, com rendas mensais em torno de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e são assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual.

Por fim, alega
en passant
que nada obstante os favorecidos nessa ordem tenham relatado durante a audiência de custódia que
foram seviciados pelos agentes de segurança pública
por ocasião da prisão em flagrante, a d. autoridade judiciária de 1o grau adotou
nenhuma providência
para viabilizar a apuração de tais denúncias,
“facultando às partes qualquer atitude”
(sic); o que, segundo a i. Defesa, além de ilegal,
frustra uma das finalidades precípuas da audiência de custódia prevista no art. 11 da Resolução n.o 213 do CNJ
– qual seja, preservar a
“segurança física e psicológica da vítima”
.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
relaxar a prisão dos pacientes
,
exonerando-os do pagamento da fiança arbitrada
, bem assim, para
compelir a autoridade coatora a cumprir as determinações contidas na Resolução n.o 213-CNJ, no sentido de adotar as providências cabíveis para apuração das sevícias
sofridas pelos increpados.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 117255495.

A tutela de urgência reclamada foi
parcialmente deferida
, reduzindo-se o valor da fiança imposta aos pacientes para o montante de R$ 2.020,00 (
dois mil e vinte reais
), com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP

(ID 117541479), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 117623965.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 118978467).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
06/02/2022
a Polícia Militar de Barra do Garças/MT visualizou uma motocicleta, sem placa, com as mesmas características de um veículo que havia sido furtado dias antes, oportunidade em que a guarnição emitiu sinais sonoros e luminosos de parada, os quais foram ignorados pelo condutor, de modo que se iniciou uma perseguição.

Segundo os relatos, após os pacientes empregarem manobras visando despistar os agentes de segurança, a guarnição logrou êxito em fazer a apreensão do suspeito
Matheus Nunes Santos
, que saltou da garupa da motocicleta e tentou se esconder no pátio de uma empresa, oportunidade em que o segundo suspeito

conseguiu se elidir dos policiais na condução da motocicleta.

Momentos depois, em continuidade às diligências, os milicianos visualizaram o paciente
Pedro Henrique Brito de Souza
na condução do referido ciclomotor que, novamente, se negou a cumprir as ordens de parada, momento em que os agentes de segurança utilizaram munição não letal – bala de borracha – que atingiu a região dorsal do suspeito, ocasião em que o increpado encostou a motocicleta, oferecendo resistência à sua detenção.

Por tais fatos, os pacientes foram presos em flagrante
ante a suposta prática da infração penal prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.
Realizada a audiência de custódia em 0
7/02/2022
, o douto magistrado singular homologou a prisão em flagrante dos pacientes, bem como concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de 5 (cinco) salários mínimos para cada suspeito.
Sucede que, até a data da impetração deste remédio heroico, os pacientes não haviam quitado o referido montante, ao argumento de que lhes faltam condições econômicas, sendo, pois, mantidos em cárcere.

Irresignada, insurge-se a i. Defensora Pública alegando, em suma:
i)
ilegalidade da manutenção do ergástulo, nos termos já relatados;
ii)
que durante a realização de audiência de custódia, os pacientes relataram ter sofrido agressões pelos policiais militares e, mesmo diante do pedido formulado pela defesa, o magistrado teria sido omisso ao não remeter cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, para apuração dos fatos narrados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Da exoneração do pagamento da fiança.

Não obstante os fundamentos defensivos vertidos na inicial, em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que, no dia
16/02/2022
,
a d. autoridade acoimada de coatora proferiu decisão dispensando os pacientes do pagamento da fiança
, impondo-lhes outras medidas cautelares diversas do cárcere, do art. 319 do CPP, e determinando a expedição de alvará de soltura.
Para ilustrar, transcrevo o aludido édito liberatório,
in verbis
:

“
Visto.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA e MATHEUS NUNES SANTOS
apresentam pedido de isenção do pagamento de fiança ante a ausência de condições para o pagamento.

Decido.

No presente caso, verifica-se que a fiança for arbitrada em R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais).

Observa-se que até o presente momento não foi prestada a cautela, de forma que aparentemente os custodiados não possuem condições para arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Instado, o MPE manifestou pela isenção da fiança.

Pois bem.

Defiro
o pedido de isenção do pagamento da fiança realizado por meio da Defensoria Pública.

Imponho
aos custodiados as cautelares diversas da prisão de:

a)
Comparecimento a todos os atos do processo;

b)
Manutenção de seu endereço e contato telefônico atualizados;

c)
Não se envolver em novas infrações criminais.

Advirto que o descumprimento de quaisquer das cautelares poderá ensejar em sua prisão preventiva.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA, colocando os custodiados em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos.
”

À vista disso, tendo em linha de conta que a d. autoridade judiciária de primeiro grau
concedeu a liberdade provisória aos pacientes, isentando-os do pagamento da caução outrora estipulada, a análise do pedido de exoneração do pagamento de fiança restou
prejudicada.

2.

Da aventada omissão da autoridade coatora ao tomar conhecimento da suposta prática de maus tratos
.

Como segunda vertente, o impetrante alega que, diante do relato dos pacientes que narraram ter sofrido atos que coincidem com o conceito de maus tratos, seria obrigação do magistrado
comunicar a Corregedoria da Polícia Militar tais fatos, dever do qual não teria a douta autoridade impetrada se desincumbido
, em flagrante violação ao disposto no art. 11 da Resolução n.o 213 do CNJ
.

E, sem delongas, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Como se sabe, a audiência de custódia consiste no direito de o preso ser submetido à presença da autoridade judiciária, tendo por finalidade, para além de apurar a necessidade da prisão, verificar a sua legalidade e o eventual cometimento de excessos pelos agentes da segurança pública, objetivando em última análise, a proteção da dignidade da pessoa humana, na linha dos tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial o Pacto de São José da Costa Rica.

No caso em apreço, analisando a prova pré-constituída, não é crível concluir que houve omissão ou ausência de diligência da autoridade coatora durante a realização da referida audiência, especialmente no que se refere à apuração do suposto cometimento de maus tratos pelos policiais militares em face dos pacientes.

Isto pois, o que se observa a partir da decisão combatida (ID 117255495 – p. 15/23), bem como da gravação da audiência de custódia (ID 117255495 – p. 24), constata-se que a autoridade judiciária deixou de determinar a remessa dos autos para a
Corregedoria da Polícia Militar
por entender inverossímil os supostos maus-tratos, mormente na hipótese em que os pacientes ofereceram resistência às prisões.

In casu
,
muito embora o paciente
Pedro Henrique Brito de Souza
tenha relatado, durante a realização da audiência de custódia, que supostamente teria sofrido agressões por parte dos policiais militares que realizaram sua prisão, ressai das informações preliminares da perícia médica oficial que não há lesão visível (ID
117255495 – p. 63
)

Por sua vez, quanto as sevícias de
Matheus Nunes Santos
, ressai da narrativa dos agentes de segurança que o increpado ignorou as ordens de parada, bem como resistiu à prisão, de modo que foi necessário a utilização de arma não letal (bala de borracha) para contê-lo. Nesse contexto, constata-se das
informações preliminares da perícia médica oficial que o referido paciente foi atingido por projétil não letal (ID
117255495 – p. 67
), conforme a narrativa dos policias militares,
não havendo nos autos outros elementos que indiquem que o increpado sofreu lesões compatíveis com maus tratos.

No caso em tela, muito embora os pacientes tenham relatado, durante a realização da audiência de custódia, que supostamente teriam sofrido agressões por parte dos policiais militares que realizaram as prisões,
tais informações vieram desacompanhadas de lastro probatório mínimo, ao menos pelo que se verifica da prova pré-constituída, o que impossibilita a análise pretendida pelo impetrante na via estreita deste
writ.

Nesse sentido, precedente oriundo desta E. Corte de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO, AUSÊNCIA ADVOGADO OU DEFENSOR DURANTE INTERROGATÓRIO (INQUÉRITO POLICIAL), BEM COMO ALEGAÇÃO DE TORTURA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – REVOLVIMENTO DE PROVAS IMCOMPATÍVEL COM HABEAS CORPUS – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI INDICADOR DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – USO DE ARMA DE FOGO E PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
Inviável a análise da ocorrência de flagrante preparado ou forjado, bem como de tortura durante o interrogatório policial para a obtenção de provas, ou, ainda, com relação à ausência de advogado ou defensor público no momento do interrogatório do paciente, tendo em vista que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus
. (HC 112815/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)

Além disso, conforme consignado oralmente pela autoridade impetrada na audiência de custódia, nada impede que o próprio impetrante, se convencido da existência de indícios da prática de maus tratos ou do cometimento de excessos praticados pelos agentes da segurança pública, oficie o órgão correcional ao qual os policiais se encontram subordinados.

Conclui-se, desta forma, que tendo a autoridade apontada como coatora, tomado as cautelas necessárias para apuração de eventual prática do crime de maus tratos, e verificada inexistência de lastro probatório mínimo a ensejar a sua caracterização, não há falar em ilegalidade da decisão que não oficiou a Corregedoria da Polícia Militar.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, EXTINGO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
especificamente
no que concerne ao
pedido de dispensa do pagamento da fiança,
visto que os pacientes foram isentados pela autoridade impetrada, de modo que a decisão liminar perdeu seus efeitos. E, no que admitida,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
e MATHEUS NUNES SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022